Tribunal: TCU
Processo: 042.803/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7456/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que no caso em exame a irregularidade sancionada ocorreu em 30/12/2008 e o ato de ordenação da citação ainda não ocorreu; e considerando que o exame dos autos evidenciou que o responsável não deixou herdeiros, mas se caso eles existissem, o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador, sem que tenha havido a citação, inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, V, "a", 169, VI, e 212 do RTCU c/c os artigos 6 o, II, e 19 da IN/TCU 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e em encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.803/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Cardoso Matos (XXX.950.625-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.